Tribunal: TJDFT
Processo: 0001304-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 20 DA LEI No 10.826/2003. RECORRENTE MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A simples condição de militar integrante das Forças Armadas autoriza a incidência da causa de aumento prevista no artigo 20 da Lei no 10.826/2003, independente de qualquer relação entre a função pública e o evento criminoso, bem como que o agente esteja ou não no exercício de suas funções.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 14, caput, c/c artigo 20 da Lei no 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor legal mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.